Tribunal: STF
Processo: ARE 1289133
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. DIPLOMATA. COORDENAÇÃO DE FUNDAÇÃO PRIVADA BENEFICENTE. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO NÃO AUTORIZADA. REALIZAÇÃO DE DESPESAS ILÍCITAS. DEMISSÃO. LEALDADE ÀS INSTITUIÇÕES ADMINISTRATIVAS. DENÚNCIA DAS IRREGULARIDADES VERIFICADAS. DEVERES. OBTENÇÃO DE PROVEITO PESSOAL EMDETRIMENTO DA FUNÇÃO PUBLICA. COMPORTAMENTO INCORRETO E INDECOROSO NAVIDA PARTICULAR. PROIBIÇÕES. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA O PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ILEGAIS. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO. 



    1. O ex-Conselheiro da Carreira de Diplomata admitiu, no processo administrativo que culminou em sua demissão, ter recebido gratificação não autorizada de pessoa jurídica privada beneficente (Fundação Visconde de Cabo Frio), além de ter realizado, na coordenação da mesma, despesas cujos pagamentos não poderiam ser licitamente contabilizados. Tal comportamento afrontou os artigos 194, V e VIII, e 195, IV e X, da Lei 1.711/52, e o artigo 29, III, da Lei 7.501/86, vigentes à época dos fatos, que impunham ao servidor público que presta Serviço no Exterior os deveres de ser leal às instituições administrativas a que servir, de denunciar à autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo, de não se valer do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função, de não receber vantagens de qualquer espécie em razão das atribuições, além de manter comportamento correto e decoroso tanto na vida pública como na particular. 



    2. Nos termos da Lei 7.501/86, a Administração Federal tem competência para punir o Diplomata em razão de irregularidade praticada em atividade privada, não estando subordinada exclusivamente às regras do artigo 217 da Lei 1.711/52. 



    3. Embora tenha sido indeferido o pedido de juntada de procuração no inquérito administrativo, o defensor constituído pelo ex-Diplomata atuou em cada fase do processo administrativo disciplinar, sem qualquer prejuízo para a defesa, não estando descumprida a regra do inciso LV do art. 5° da CR/88. 



    4. O indeferimento da oitiva de certas testemunhas ou da realização de algumas perguntas àqueles que prestaram depoimento não implicou o cerceamento da defesa administrativa no caso concreto, já que tais depoimentos tinham a expressa intenção de demonstrar a motivação dos atos ilegais, através da oitiva de testemunhas ou da formulação de outras perguntas, não possuindo poder de convalidá-los ou alterar-lhes a natureza ilícita. 



    5. É inócua a concessão de prazo maior, no âmbito administrativo, para produção de elementos de prova já ilididos pela lei ou pelas próprias declarações do servidor, e que portanto não têm possibilidade de reverter sua pena de demissão.



    6. A eventual ciência do Presidente da Fundação Visconde de Cabo Frio quanto aos fatos ilícitos praticados não convalida a conduta antijurídica do ex-Diplomata encarregado de sua Coordenação-Geral, pois este não estava subordinado ao comando hierárquico daquela autoridade.



    7. O autor não provou o alegado desvio de finalidade do inquérito administrativo disciplinar, dirigido por Comissão Processante destinada a apurar "eventuais responsabilidades dos servidores pertencentes aos Quadros do Ministério das Relações Exteriores", ônus que lhe competia (CPC, art. 333, I).



    8. A alegação de destruição de elementos de provas na fase administrativa, pela outra indiciada no mesmo processo administrativo disciplinar, não prejudica o ex-diplomata, que confessou ter realizado atos ilegais na condição de Coordenador -Geral da Fundação Visconde de Cabo Frio. 



    9. Apelação não provida”. (eDOC 8, p. 92)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos 2°, 5°, XXXV, LIII, LIV e LV, e 93, XI, do texto constitucional. (eDOC 9, p. 59)



    Nas razões recursais alega-se, em breve síntese, irregularidades no processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora recorrente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamentada, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Ainda que superados tais óbices, verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional pertinente e o conjunto probatório constante nos autos, consignou a validade do todo o processo administrativo disciplinar que resultou na perda do cargo do recorrente. Nesse sentido, colho alguns trechos do acórdão recorrido:



    “(...)



    Ou seja, o ex-diplomata se locupletou ilicitamente no exercício de sua função honorífica, restando evidente que se valeu do cargo público para ocupar a Coordenadoria-Geral na Fundação Visconde de Cabo Frio, onde logrou proveito pessoal "em detrimento da dignidade da função" exercida. 



    Nesse sentido, descumpriu os deveres previstos no art. 194, V e VIII, bem como a proibição do art. 195, IV, ambos da Lei 1.711/52, além de não ter observado a proibição prevista no inciso X do mesmo artigo 195 da Lei em comento, que estabelece ser defeso "receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie em razão das atribuições".



    (...)



    Enfim, o autor afrontou as regras previstas tanto para sua vida pública quanto para a particular, e com sua conduta infringiu os artigos acima, que embasaram sua demissão, veiculado por ato de 24.01.90 (fls. 522). 



    No aspecto formal, não encontro no processo administrativo disciplinar os vícios apontados pelo recorrente, que sustenta não lhe ter sido oportunizado o acompanhamento de cada passo do inquérito (fls. 1.046, 1° §). 



    É certo que o pedido de juntada de procuração foi indeferido na fase inquisitória (fls. 167). 



    Nada obstante, logo ao prestar seu primeiro depoimento perante a Comissão Processante n° 03/89 (fls. 169) o autor já passou a ser "assistido por seu advogado, Dr. Fernando Neves da Silva, inscrito na OAB/DF sob o no. 2030", que também assinou o respectivo termo (fls. 183).



    O Dr. Fernando Neves da Silva pôde, inclusive, atuar em todas as fases do procedimento administrativo, já que as peças assinadas pelo autor, na qualidade de indiciado ou processado, também foram assinadas por seu advogado (p. ex.: pedido de reinquirição de testemunhas, fls. 210/213; pedidos de fls. 223/225 e 226). Até os termos de depoimento de outras pessoas (ex.: jornalista Gilberto Dimenstein - fls. 245/248) foram assinados pelo Dr. Fernando. 



    Houve, portanto, intervenção do defensor constituído em cada passo do processo administrativo disciplinar, sem qualquer prejuízo para a defesa nesse sentido, não estando descumprida a regra do inciso LV do art. 5° da CR/88, que garante aos litigantes administrativos o direito ao contraditório e à ampla defesa. O autor aduz também que houve cerceamento em sua defesa por não terem sido ouvidas todas as testemunhas indicadas, bem como por terem sido indeferidas algumas perguntas dirigidas às testemunhas que prestaram depoimento.



    (...)



    E o autor não provou o alegado desvio de finalidade do inquérito administrativo disciplinar, ônus que lhe competia (CPC, art. 333, I), pois o processo administrativo foi dirigido por Comissão Processante destinada a apurar "eventuais responsabilidades dos servidores pertencentes aos Quadros do Ministério das Relações Exteriores" (fls. 52), que ao final de seus trabalhos concluiu pelos ilícitos administrativos perpetrados pelo ex-servidor PAULO SÉRGIO PONTES DA SILVA MAFRA. 



    Se o autor entende que podem ser apuradas condutas ilegais de outras autoridades (por exemplo, a existência de "casa de câmbio" que funcionava no Ministério das Relações Exteriores - fls. 1.060, 3° §), cabe-lhe apresentar petição perante os órgãos próprios na defesa do interesse público. 



    O que não pode ocorrer é a inoportuna ampliação do objeto do Processo Administrativo Disciplinar de modo que o mesmo se torne inviável, por conter alegações e linhas de investigação inconciliáveis.” (eDOC 8, p. 82-88)



    Portanto, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Policial civil. Demissão. Processo administrativo disciplinar. Alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação local pertinente (Lei Complementar Estadual nº 207/79) e nos fatos e nas provas constantes dos autos. Incidem, destarte, os óbices das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (ARE 1064422 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2017)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1377759 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.06.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF)



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente